Tribunal: CARF
Processo: 15504.723680/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.723680/2011-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.832 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrente
IBS BUSINESS SCHOOL DE MINAS GERAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
AUTO
DE
INFRAÇÃO OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 38.
Constitui infração deixar o contribuinte de exibir documentos ou livros
relacionados com as contribuições previstas na Lei no 8.212 de 1991 ou
elaborá-los sem atender às formalidades legais exigidas.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
MPF.
CONTROLE
ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA CARF
No 171.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF é mero instrumento de controle
administrativo e de informação ao contribuinte, não sendo requisito legal para a
validade do lançamento. Somente a lei pode estabelecer os elementos
essenciais para a constituição do crédito tributário e o MPF não está entre eles,
não havendo, portanto, fundamento para declaração de nulidade do ato
administrativo.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. APRECIAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor, nos termos do § 3o do artigo 57, incluído pela Portaria MF no
329 de 2017, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343 de 2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.723680/2011-09
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.832 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723680/2011-09

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 447/468 e págs. PDF 444/465) interposto
contra decisão no acórdão da 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belo Horizonte (MG) de fls. 430/436 e págs. PDF 427/433, que julgou a impugnação
improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado no auto de infração – DEBCAD no
51.007.062-0, no montante de R$ 30.488,28 (fls. 02/05), acompanhado do Relatório Fiscal do
Auto de Infração (fls. 06/09), referente ao lançamento da multa por descumprimento de
obrigação acessória – CFL 38, conforme transcrição abaixo (fl. 02):
DESCRIÇÃO
SUMÁRIA
DA
INFRAÇÃO
E
DISPOSITIVO
LEGAL
INFRINGIDO
Deixar a empresa, o segurado da previdência social, o serventuário da justiça ou o titular
de serventia extrajudicial, o sindico ou seu representante, o comissário ou o liquidante
de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial de exibir qualquer documento ou
livro relacionados com as contribuições previstas na Lei n. 8.212, de 24.07.91, ou
apresentar documento ou livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que
contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira,
conforme previsto no art. 33, parágrafos 2. e 3. da referida Lei, com redação da MP n.
449, de 03.12.2008, convertida na Lei n. 11.941, de 27.05.2009, combinado com o
artigo 233, parágrafo único do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 92 e art. 102 e Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 283, II, "j" e art. 373.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA
Art. 292, inciso I, do RPS.
VALOR DA MULTA: R$ 30.488,28
TRINTA MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO
CENTAVOS.*****
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fl. 431 e pág. PDF 428):
Trata-se de infração à Lei 8.212/91, artigo 33, §§2o e 3o, c/c os artigos 232 e 233 do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, tendo em
vista que, conforme Relatório Fiscal da Infração de fl. 6, a empresa apresentou os livros
Diário com as seguintes falhas: a) Diário no 12, exercício 2006 – deixou de escriturar
notas fiscais dos serviços médicos prestados pela cooperativa Unimed; b) Diário no 14,
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.832 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723680/2011-09

exercício 2008, registrado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais após o início
do procedimento fiscal.
De acordo com o Relatório Fiscal da Multa Aplicada, fls. 7/8, a multa cabível está
prevista nos artigos 92 e 102 da Lei 8.212/91 e RPS, artigo 283, inciso II, alínea ‘j’, e o
valor da multa aplicável corresponde a R$ 15.244,14, atualizado conforme Portaria
Interministerial MPS/MF 407, de 14/7/2011.
Ainda de acordo com o Relatório Fiscal da Multa Aplicada, consta autos de infração
anteriores lavrados contra a empresa, transitados em julgado e não transcorrido o prazo
de cinco anos do término do tramite administrativo, sendo a empresa considerada
reincidente. Portanto, constata-se a existência da circunstância agravante prevista no
inciso V e parágrafo único do art. 290 do RPS, e a multa foi agravada em duas vezes,
passando ao valor de R$ 30.488,28.
(...)
Da Impugnação
Devidamente cientificado do lançamento em 29/9/2011 (fl. 02), o contribuinte
apresentou impugnação em 28/10/2011 (fls. 262/280 e págs. PDF 259/277), acompanhada de
documentos (fls. 281/427 e págs. PDF 278/424) com os seguintes argumentos consoante resumo
no acórdão da DRJ (fls. 431/433 e págs. PDF 428/430):
(...)
A empresa foi cientificada do auto de infração em 29/9/11, conforme assinatura à fl. 2, e
apresentou impugnação de fls. 260/278, que contém, em síntese:
Em preliminar pede a reunião do presente processo ao PAF 15504.723679/2011-76,
diante da conexão, para que o julgamento seja em conjunto.
Considerando a instauração de representação fiscal para fins penais, requer o
procedimento do artigo 83 da Lei 9.430/96, aguardando-se o desfecho da discussão na
esfera administrativa e eventual pagamento/parcelamento do débito mantido.
Alega que o auto de infração é nulo, por vício insanável do Mandado de Procedimento
Fiscal. Diz que ocorreu a extinção do MPF-F inicial por decurso de prazo para sua
conclusão (instaurado em 4/5/11, com prazo de 120 dias expirando em 1/9/11), sem
que, para validar a continuidade do procedimento, concluído em 29/9/11, tivesse sido
validamente expedido termo de prorrogação do procedimento.
Afirma que o MPF-F poderia ser prorrogado tantas vezes quantas fossem necessárias,
desde que respeitado o prazo máximo de 60 dias, nos termos do art. 12 da Portaria RFB
11.371/07, vigente à época do procedimento instaurado. Todavia, consultando o MPF
no site da RFB, houve prorrogação do procedimento por mais 120 dias, em desrespeito
à previsão do art. 12 da referida portaria.
Aduz que não se pode alegar que o prazo de 120 dias tem sua validade embasada na
posterior Portaria 3.014/11, em vigor desde 1/8/11, visto tratar-se de norma
procedimental, pois seria aplicável apenas aos mandados de procedimento fiscal
instaurados após 1/8/11.
No mérito, alega que não ocorreu omissão, recusa ou apresentação deficiente de
informações ao fisco.
Quanto ao Livro Diário 12, exercício 2006, reconhece que o livro foi registrado na Junta
Comercial de Minas Gerais – JUCEMG com erro nos lançamentos de outubro. Diz
tratar-se de erro formal (de impressão) da impugnante na impressão do livro levado a
registro, já que o livro 12 disponível no sistema e disponibilizado à fiscal no curso do
processo de fiscalização efetivamente comprova a regular escrituração dos lançamentos.
Acrescenta que tal fato pode ser comprovado pela verificação das informações do
Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício.
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.832 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723680/2011-09

Alega que se aplica ao presente caso os princípios da verdade real e da essência sobre a
forma. Cita a Lei 9.784/99, art. 2o, doutrina e decisão do Carf.
Sobre o Livro Diário 14, exercício 2008, afirma que o livro foi registrado na JUCEMG
em 14/6/11, quatro dias úteis após o prazo fixado no termo de fiscalização para a sua
apresentação.
Alega que quando do início do processo de verificação documental (9/9/11), já dispunha
a Fiscal da totalidade dos documentos solicitados, devidamente registrados. Assim, não
se verifica no presente caso, qualquer omissão, recusa ou apresentação deficiente da
documentação, que tenha impossibilitado ou dificultado a fiscalização a justificar a
aplicação da penalidade combatida.
Argumenta que existem vícios no cálculo da multa aplicada, pois a reincidência foi
indevidamente caracterizada, já que nos autos de infração anteriores a impugnante
corrigiu a falta e as multas foram relevadas.
Entende que como os processos anteriores foram julgados em 10/3/06 e 16/3/06, para
caracterização da reincidência, a impugnante precisaria ter incorrido em nova infração
dentro do prazo de 5 anos a contar destas datas, ou seja, as infrações ora combatidas
deveriam ter sido praticadas até 10/3/11.
Assim, a infração apontada para o Livro Diário 14 ocorreu em 9/6/11, um dia após o
prazo determinado para a apresentação da documentação solicitada (a empresa teria até
8/6/11 para apresentar o Livro Diário devidamente registrado); portanto, a infração
ocorrida em 9/6/11, foi depois do decurso do prazo de cinco anos das infrações
anteriormente consideradas para fins de reincidência.
Diz que os valores apurados ofendem o art. 144 do CTN que determina que “o
lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela
lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada”.
Desta forma, considerando que ao menos à infração relativa aos fatos geradores
ocorridos em 2006, deveria ter sido aplicado os valores da Portaria vigente à época, que
fixava o valor da multa em R$ 11.569,42.
Requer a reunião dos PAFs 15504.723679/2011-76 e 15504.723680/2011-09 para
julgamento em conjunto. Após requer seja julgado improcedente a autuação e a redução
da multa aplicada nos termos da Portaria MPS 342/06.
Da Decisão da DRJ
A 8a Turma da DRJ/BHE, em sessão de 27 de abril de 2012, no acórdão no 02-
38.801, julgou a impugnação improcedente (fls. 430/436 e págs. PDF 427/433), conforme
ementa abaixo reproduzida (fl. 430 e pág. PDF 427):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. DOCUMENTOS. NÃO
APRESENTAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar qualquer
documento ou livro relacionados com as contribuições para a Seguridade Social, ou
apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas, que
contenha informação diversa da realidade ou que omita informação verdadeira.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
A DRJ não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.832 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723680/2011-09

O Mandado de Procedimento Fiscal é instrumento de controle administrativo e de
informação ao contribuinte. Eventuais omissões ou incorreções no Mandado de
Procedimento Fiscal não são causa de nulidade do auto de infração.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão da DRJ por via postal em 10/08/2012
(AR de fls. 443/446 e págs. PDF 440/443) e interpôs recurso voluntário em 21/08/2012 (fls.
447/468 e págs. PDF 444/465), reiterando em suas razões os argumentos apresentados na
impugnação, sintetizados nos tópicos abaixo:
(...)
II — PRELIMINARMENTE DO JULGAMENTO EM CONJUNTO DESTE
PROCESSO AO PAF N° 15504.723679/2011-76 E DA SUSPENSÃO DA
REPRESENTAÇÃO FISCAIS PARA FINS PENAIS
III — DA NECESSIDADE DE REFORMA INTEGRAL DO V. ACÓRDÃO
RECORRIDO
III.1 — DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO — VÍCIO INSANÁVEL DO
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL
III.2 — DA INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, RECUSA OU APRESENTAÇÃO
DEFICIENTE DE INFORMAÇÕES AO FISCO
III.2.1 — DA SUPOSTA INFRAÇÃO QUANTO AO LIVRO DIÁRIO 12,
EXERCÍCIO 2006 — ESCRITURAÇÃO DOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DE
OUTUBRO DEVIDAMENTE COMPROVADOS
III.2.2 — DA SUPOSTA INFRAÇÃO QUANTO AO LIVRO DIÁRIO 14,
EXERCÍCIO
2008
—
APRESENTAÇÃO
DO
LIVRO
DEVIDAMENTE
REGISTRADO — AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO
IV — DOS VÍCIOS QUE FULMINAM OS CRITÉRIOS DE CÁLCULO DA MULTA
APLICADA
IV.1
—
DA
INDEVIDA
CARACTERIZAÇÃO
DE
REINCIDÊNCIA
—
RELEVAÇÃO DE INFRAÇÕES ANTERIORES
IV.2 — DO DECURSO DO PRAZO DE 5 ANOS DA HOMOLOGAÇÃO DE
RELEVAÇÕES EM INFRAÇÕES ANTERIORES — NÃO CONFIGURAÇÃO DE
REINCIDÊNCIA
IV.3 — DA APURAÇÃO DOS VALORES EM OFENSA AO ART. 144 DO CTN
V — DO PEDIDO

Preliminarmente, determinar a reunião dos PAF's n° 15504.723679/2011-76 e
15504.723680/2011-09 para julgamento em conjunto, tal como já ocorreu no
julgamento realizado pela Delegacia de Julgamento em Belo Horizonte, em razão da sua
interdependência, a fim de evitar eventual julgamento despido de congruência.
Após, requer dignem-se V. Sas, a dar provimento ao presente recurso para julgar
totalmente improcedente a autuação ora combatida, reconhecendo-se a nulidade da
presente autuação ou, caso assim não se entenda, reconhecendo a sua patente
insubsistência, diante das provas e argumentos robustos trazidos aos autos, que
evidenciam:
i) a inexistência de descumprimento das obrigações acessórias cuja suposta falta ensejou
a presente autuação ou, quando menos;
ii) a insubsistência nos critérios de cálculo das multas aplicadas, seja no que tange a
caracterização de reincidência, seja quanto à fixação dos valores em desrespeito ao art.
Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.832 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723680/2011-09

144 do CTN, por não ter considerado, no cálculo ao menos da multa referente ao Livro
Diário 12, exercício de 2006, os valores vigentes à época dos fatos geradores, dispostos
na Portarias MPS n° 342/2006.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminares
A principio, é de se ressaltar que restou prejudicado o pedido de julgamento
conjunto da presente autuação com o processo no 15504.723679/2011-76, referente cobrança de
contribuição previdenciária, sob a alegação de conexão existente entre os processos, tendo em
vista que o referido processo já foi objeto de análise por este CARF, em sessão de 12 de
fevereiro de 2015, no acórdão 2403-002.948 – 4a Câmara / 3a Turma Ordinária, conforme ementa
e dispositivo abaixo reproduzidos:
Processo no 15504.723679/201176
Recurso no 999.999 Voluntário
Acórdão no 2403002.948 - 4a Câmara / 3a Turma Ordinária
Sessão de 12 de fevereiro de 2015
Matéria CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA
Recorrente IBS BUSINESS SCHOOL DE MINAS GERAIS LTDA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO AIOP
- INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o
lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem
como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar
em nulidade do lançamento.
PREVIDENCIÁRIO CUSTEIO - SÚMULA VINCULANTE STF No 8 - PERÍODO
ATINGIDO PELA DECADÊNCIA QÜINQÜENAL - APLICAÇÃO DO ART. 150, §
4o, CTN.
O STF em julgamento proferido em 12 de junho de 2008, declarou a
inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n o 8.212/1991. Após, editou a Súmula
Vinculante n o 8, publicada em 20.06.2008, nos seguintes termos: “São inconstitucionais
os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei
8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário”.
Nos termos do art. 103-A da Constituição Federal, as Súmulas Vinculantes aprovadas
pelo Supremo Tribunal Federal, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terão
Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.832 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723680/2011-09

efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal
Na hipótese dos autos, aplica-se o entendimento do STJ no REsp 973.733/SC nos
termos do art. 62-A, Anexo II, Regimento Interno do CARF - RICARF, com a regra de
decadência insculpida no art. 150, § 4o, CTN posto que houve recolhimentos
antecipados a homologar feitos pelo contribuinte.
PREVIDENCIÁRIO CUSTEIO – COOPERATIVAS DE TRABALHO – RETENÇÃO
– DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL RE 595.838/SP RICARF.
O Supremo Tribunal Federal julgou pela inconstitucionalidade da contribuição
instituída no art. 22, IV da Lei 8.212/91, sobre serviços prestados por cooperativas de
trabalho nos autos do RE 595.828/SP, em decisão plenária, na sistemática da
Repercussão Geral.
Diante da vinculação deste conselho à decisão veiculada por decisão plenária do STF no
RE no. 595.838/SP, conforme arts. 62, I e 62-A do RICARF, devem ser afastados os
valores relativos à autuação referente às contribuições das cooperativas de trabalho.
Recurso Voluntário Provido
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros do Colegiado, em preliminar: por unanimidade de votos, em
dar provimento ao recurso para reconhecer a decadência até a competência 08/2006,
inclusive, com base no art. 150, § 4o do CTN. No mérito: Por unanimidade de votos, em
dar provimento ao recurso para afastar a tributação incidente sobre o valor bruto das
notas fiscais de prestação de serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
Quanto ao pedido de observância do procedimento de que trata o artigo 83 da Lei
no 9.430 de 1996, no que diz respeito à representação fiscal para fins penais, tal consideração não
podem ser objeto de apreciação pela autoridade julgadora administrativa, pois não se
circunscrevem ao delimitado no Decreto no 70.235 de 1972, por não dizer respeito à
determinação e exigência de créditos tributários.
De salientar-se que tal matéria é objeto da Súmula CARF no 109, abaixo
reproduzida, vinculante aos membros do CARF:
Súmula CARF no 28
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo
de
Representação
Fiscal
para
Fins
Penais.
(Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Da Nulidade do Auto de Infração por Vício Insanável do Mandado de Procedimento Fiscal
O contribuinte aduz a nulidade do auto de infração por vício insanável no que diz
respeito à extinção do MPF-F inicial por decurso de prazo para sua conclusão (instaurado em
04/05/2011, com prazo de 120 dias expirando em 01/09/2011), sem que, para validar a
continuidade do procedimento, concluído em 29/09/2011, tivesse sido validamente expedido
termo de prorrogação do procedimento.
Há que se ponderar que o MPF é ato de controle interno. Compreende, antes de
tudo, medida administrativa organizacional, para controle do trabalho e informação ao
contribuinte de que a ação fiscal levada a cabo junto a ele é de conhecimento do comando do
órgão e como ele poderá se certificar de existência de tal procedimento administrativo.
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.832 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723680/2011-09

Cumpre enfatizar que o MPF não é requisito formal do auto de infração, dentre
aqueles arrolados no artigo 10 do decreto no 70.235 de 19721. Portanto, inexistem quaisquer dos
vícios que poderiam levar à nulidade do auto de infração, contendo todos os elementos postos na
norma.
Ademais a matéria não comporta maiores discussões, sendo pacífico o
entendimento neste Conselho, que eventual irregularidades do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento, consubstanciado na Súmula CARF no 171, abaixo reproduzida e de observância
obrigatória por parte de seus membros, a teor do disposto no artigo 72 do RICARF, aprovado
pela Portaria no 343 de 9 de junho de 2015:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Mérito
Da multa por descumprimento de obrigação acessória
Os dispositivos legais da multa aplicada foram informados no auto de infração (fl.
02) e seguem abaixo reproduzidos, com redação vigente à época dos fatos:
Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991.
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e
c do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições incidentes a título de
substituição; e à Secretaria da Receita Federal – SRF compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua
competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas
legalmente. (Redação dada pela Lei no 10.256, de 2001).
(...)
§ 2o A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liqüidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o Departamento
da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício
importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova
em contrário.

1 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.832 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723680/2011-09

(...)
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
(...)
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social. (Redação dada pela Medida Provisória
no 2.187-13, de 2001).
Parágrafo único. O reajuste dos valores dos salários-de-contribuição em decorrência da
alteração do salário mínimo será descontado quando da aplicação dos índices a que se
refere o caput. (Incluído pela Medida Provisória no 2.187-13, de 2001).

Decreto no 3.048 de 6 de maio de 1999.
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos;
(...)
§ 13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente escriturados nos
livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias contados da
ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo, obrigatoriamente:
I - atender ao princípio contábil do regime de competência; e
II - registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes e
não integrantes do salário-de-contribuição, bem como as contribuições descontadas do
segurado, as da empresa e os totais recolhidos, por estabelecimento da empresa, por
obra de construção civil e por tomador de serviços.
(...)
Art. 232. A empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu representante
legal, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial são
obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições
previstas neste Regulamento.
Art. 233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da
Receita Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas esferas de sua
competência, lançar de ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa, ao
empregador doméstico ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação apresentada que
não preencha as formalidades legais, bem como aquele que contenha informação
diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação verdadeira.
(...)
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.832 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723680/2011-09

aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes
valores: (Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
(...)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
(...)
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa
em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados
com as contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às
formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da realidade ou, ainda,
com omissão de informação verdadeira;
(...)
Art. 290. Constituem circunstâncias agravantes da infração, das quais dependerá a
gradação da multa, ter o infrator:
(...)
V - incorrido em reincidência.
Parágrafo único. Caracteriza reincidência a prática de nova infração a dispositivo da
legislação por uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de cinco anos da data em
que houver passado em julgamento administrativo a decisão condenatória ou
homolocatória da extinção do crédito referente à infração anterior.
Parágrafo único. Caracteriza reincidência a prática de nova infração a dispositivo da
legislação por uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de cinco anos da data em
que se tornar irrecorrível administrativamente a decisão condenatória, da data do
pagamento ou da data em que se configurou a revelia, referentes à autuação
anterior. (Redação dada pelo Decreto no 6.032, de 2007)
(...)
Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
(...)
IV - a agravante do inciso V do art. 290 eleva a multa em três vezes a cada reincidência
no mesmo tipo de infração, e em duas vezes em caso de reincidência em infrações
diferentes, observados os valores máximos estabelecidos no caput dos arts. 283 e 286,
conforme o caso; e
(...)
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.
O motivo da autuação encontra-se descrito no “Relatório Fiscal do Auto de
Infração” (fl. 06), nos seguintes termos:
(...)
2. A empresa apresentou os livros “Diário” com as seguintes falhas:
 Diário no 12, exercício de 2006, registrado no Cartório de Registro Civil das
Pessoas Jurídicas No 15, registro 86101 – LIVRO A, em 14/05/2010: deixou de
escriturar os fatos contábeis da competência outubro de 2006, registrou apenas três
lançamentos no dia 31/10/2006, na página no 0412 do livro acima mencionado.
Assim, deixou de escriturar as notas fiscais dos serviços médicos prestados pela
cooperativa Unimed. Consiste em anexo a cópia do termo de abertura (anexo
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.832 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723680/2011-09

T.Abert.), termo de encerramento (T.Enc) da página 0412 (anexo pág.0412) e das
notas fiscais de serviços emitidas na competência.
Cabe destacar, que a numeração das páginas está sequencial. A falta de escrituração
diária caracteriza a inobservâncias das formalidades legais intrínsecas exigidas;
 Diário no 14, exercício 2008, registrado na Junta Comercial do Estado de Minas
Gerais sob no 99208281, em 14/06/2011, portanto, após o início procedimento
fiscal e, depois de expirado o prazo para sua apresentação. O Termo de Início de
Procedimento Fiscal foi assinado em 10/05/2011 às 15 horas, constando em seu
corpo o prazo de 20 dias úteis para apresentação da documentação e livros
solicitados, assim a empresa teria até 08/06/2011 para apresentar o livro Diário
devidamente registrado, não o fazendo incorreu na infração à legislação
previdenciária.
(...)
Segundo ainda o relatório fiscal (fls. 07/08), o valor da multa foi atualizado pela
Portaria MPS no 407 de 14/07/20112 e sendo o contribuinte reincidente neste tipo de infração, o
valor desta multa (R$ 15.244,14) foi elevado em duas vezes (R$ 15.244,14 x 2 = R$ 30.488,28).
A prova de ser o contribuinte reincidente encontra-se nas cópias das telas extraídas dos sistemas
de informação DATAPREV (fls. 27/30).
Conforme se infere do recurso apresentado, o contribuinte pleiteia o afastamento
da multa por descumprimento de obrigação acessória com base nos mesmos argumentos da
impugnação:
(i)
inocorrência de omissão, recusa ou apresentação deficiente de informação
ao fisco;
(ii)
da suposta infração quanto ao Livro Diário 12, Exercício 2006 —
escrituração dos lançamentos contábeis de outubro devidamente
comprovados;
(iii)
da suposta infração quanto ao Livro Diário 14, Exercício 2008 —
apresentação do livro devidamente registrado — ausência de prejuízo à
fiscalização e
(iv)
dos vícios que fulminam os critérios de cálculo da multa aplicada,
arguindo sobre:
(iv.1) da indevida caracterização de reincidência — relevação de infrações
anteriores;
(iv.2) do decurso do prazo de 5 anos da homologação de relevações em infrações
anteriores — não configuração de reincidência e

2 PORTARIA INTERMINISTERIAL MPS / MF No 407, DE 14 DE JULHO DE 2011. (Publicado(a) no DOU de
19/07/2011, seção 1, página 36) . Dispõe sobre o reajuste dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS e dos demais valores constantes do Regulamento da Previdência Social - RPS.
Art. 8o A partir de 1o de janeiro de 2011:
(...)
III - o valor da multa pelo descumprimento das obrigações, indicadas no:
(...)
V - o valor da multa indicada no inciso II do art. 283 do RPS é de R$ 15.244,14 (quinze mil duzentos e quarenta e
quatro reais e catorze centavos);
(...)

Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.832 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723680/2011-09

(iv.3) da apuração dos valores em ofensa ao artigo 144 do CTN.
Por concordar com os fundamentos da decisão recorrida, adoto-os como razões de
decidir, utilizando a prerrogativa do artigo 57, § 3o3 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de junho de
2015, mediante a transcrição do seguinte excerto do voto condutor (fls. 434/436 e págs. PDF
431/433):
(...)
INFRAÇÃO
O Contribuinte foi autuado por ter infringido o disposto na Lei 8.212/91, artigo 33, §§2o
e 3o, que dispõem:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos.
[...]
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o
síndico ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em
liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e
livros relacionados com as contribuições previstas nesta Lei.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
Conforme informado no Relatório Fiscal e confirmado pelo contribuinte em sua defesa,
está demonstrado, de maneira inconteste, o cometimento das faltas que determinaram a
lavratura do presente auto de infração.
Não cabe aqui considerar qualquer argumento de que houve erro formal, pois não pode
a autoridade administrativa, cuja atividade é vinculada, afastar a aplicação da lei,
estando correto o procedimento fiscal que, diante da verificação do cometimento da
falta, lavrou o auto de infração por descumprimento de obrigação acessória.
MULTA APLICADA
Tendo em vista a infração cometida, o Contribuinte sujeitou-se, pelo descumprimento
de obrigação acessória, à multa punitiva, conforme disposto nos artigos 92 e 102 da Lei
8.212/91 e RPS, artigo 283, inciso II, alínea ‘j’, que determina:
Art.283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, para a qual não haja penalidade expressamente cominada neste
Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e
três mil seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a
gravidade da infração, aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de
acordo com os seguintes valores:
[...]

3 (...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.832 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723680/2011-09

II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e
três centavos) nas seguintes infrações: (valor alterado para R$ 11.568,83, a partir
de 04/06, conforme Portaria MPS no 119/06)
[...]
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e
indireta, o segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular
de serventia extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o
liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os
documentos e livros relacionados com as contribuições previstas neste
Regulamento ou apresentá-los sem atender às formalidades legais exigidas ou
contendo informação diversa da realidade ou, ainda, com omissão de informação
verdadeira.
O valor da multa encontra-se atualizado, nos termos da Portaria Interministerial
MPS/MF 407, de 14/7/2011.
Cabe esclarecer à impugnante que, conforme artigo 113 da Lei no 5.172, de 25/10/66,
Código Tributário Nacional - CTN, a obrigação tributária é principal ou acessória. A
obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador e origina o crédito tributário
que se torna exigível pelo lançamento. A obrigação acessória decorre da legislação
tributária e sua inobservância enseja o nascimento de uma obrigação principal relativa à
penalidade pecuniária.
Vale ressaltar que a obrigação acessória não se subordina à obrigação principal,
podendo existir uma independentemente da outra.
Em autos de infração por descumprimento de obrigação acessória, apesar de se aplicar a
lei vigente à época do cometimento da falta para fins de se apurar a infração, deve-se
levar em consideração, para fins de aplicação da multa, os valores vigentes à época da
autuação. Portanto, irrelevante, para fins de aplicação da multa, que a falta tenha
ocorrido em período anterior.
A multa por descumprimento da obrigação acessória aqui descrita possui valor único,
independentemente do número de documentos apresentados com omissões ou sem
formalidades. Portanto, uma única falta é suficiente para a lavratura do Auto de Infração
em questão.
Sobre o agravamento da multa, o Regulamento da Previdência Social –RPS, aprovado
pelo Decreto 3.048/99, dispõe que:
Art.290. Constituem circunstâncias agravantes da infração, das quais dependerá a
gradação da multa, ter o infrator:
[...]
V - incorrido em reincidência.
Parágrafo único. Caracteriza reincidência a prática de nova infração a dispositivo
da legislação por uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de cinco anos
da data em que se tornar irrecorrível administrativamente a decisão condenatória,
da data do pagamento ou da data em que se configurou a revelia, referentes à
autuação anterior.
Art.292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
I - na ausência de agravantes, serão aplicadas nos valores mínimos estabelecidos
nos incisos I e II e no § 3o do art. 283 e nos arts. 286 e 288, conforme o caso;
[...]
IV - a agravante do inciso V do art. 290 eleva a multa em três vezes a cada
reincidência no mesmo tipo de infração, e em duas vezes em caso de reincidência
em infrações diferentes, observados os valores máximos estabelecidos no caput
dos arts. 283 e 286, conforme o caso; e [...]
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.832 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723680/2011-09

Assim, correta a apuração da reincidência genérica para a falta relativa às omissões no
Livro Diário 12, exercício 2006, pois o prazo de cinco anos deve ser contado
retroativamente a partir da data da prática da nova infração pela empresa. Portanto,
como as infrações anteriores foram julgadas em 03/2003, o prazo de cinco anos apenas
se encerraria em 03/2008, e a falta cometida ocorreu em 2006.
(...)
Como visto a partir da reprodução acima, todas as informações necessárias foram
devidamente expostas ao contribuinte, bem como quanto à comprovação da alegada reincidência
do Recorrente neste tipo de infração, que promoveu a elevação da penalidade, motivo pelo qual
não podem ser acolhidas as suas alegações, não merecendo reforma o acórdão recorrido.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 485
DF CARF MF
Original